Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. ANUÊNCIA EXPRESSA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DO APLICATIVO. VALIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO NO PROCESSO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A recorrente optou por receber intimações por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp (ID 65206785) e foi regularmente intimada da sentença em 4/9/2024, conforme certidão de ID 65207359 que atesta a leitura da mensagem às 18h43. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
2. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
3. Na hipótese, o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 4/9/2024, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (5/9/2024), e encerrando-se no dia 18/9/2024.
4. Se o prazo da autora terminou em 18/9/2024, e a Defensoria Pública ingressou no feito em 20/9/2024, mesma data da interposição do recurso inominado, é de se reconhecer a intempestividade da peça recursal.
5. Recurso não conhecido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.